Tribunal: TJSP
Processo: 1116734-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE CONTINHA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI, EFETIVAMENTE, PRESTADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA EXIGÊNCIA MANTIDA. Não havendo demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado a consumidor, não há como escorar a sua cobrança

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE CONTINHA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI, EFETIVAMENTE, PRESTADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA EXIGÊNCIA MANTIDA. Não havendo demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado a consumidor, não há como escorar a sua cobrança apenas na força obrigatória dos contratos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL PROVEITO ECONÔMICO PARA OS RÉUS. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O QUE FOI DEFINIDO NO TEMA 1.076 DO STJ, EM 10% SOBRE A VANTAGEM ECONÔMICA. Em havendo, pelo menos, razoável proveito econômico para o constituinte, inadmissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo o percentual ser fixado entre 10% e 20%.
Apelo parcialmente provido.